Tribunal: TJDFT
Processo: 0709809-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709809-43.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMERCIO DE PNEUS E RODAS J &amp; A LTDA APELADO: COELHO S CONTABILIDADE EIRELI - ME DECISÃO APELO INTEMPESTIVO Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de R$ 116.327,25, referente à dívida oriunda de contrato de prestação de serviços contábeis. A ré/apelante foi intimada sobre a aparente intempestividade recursal (ID 73702865), tendo se manifestado no ID 74065272. É o breve relatório. Decido. A ré/apelante opôs embargos de declaração (ID 226793258) contra a sentença, os quais não foram conhecidos porque nenhum vício previsto no art. 1.022 do CPC foi apontado (ID 73286487). É pacífico o entendimento de que os embargos declaratórios, quando manifestamente inadmissíveis, não interrompem o prazo para a interposição dos demais recursos. Nesse sentido: “(...) No caso concreto, os embargos de declaração não foram conhecidos, por serem manifestamente inadmissíveis, não interrompendo nem suspendendo o prazo para interposição de outros recursos. (...)” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.157.607/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) “(...) A Corte Especial desta Corte Superior já decidiu que a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos foram intempestivos ou incabíveis e quando deixarem de indicar os vícios próprios do integrativo, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.(...)” (AgInt no AREsp n. 2.537.248/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) Sem o conhecimento dos embargos, o prazo para impugnar a r. sentença não foi interrompido e se encerrou em 11/03/2025, conforme o sistema de expedientes do PJe de 1o grau e o despacho de ID 73702865. A ré/apelante, porém, apresentou recurso somente em 22/04/2025 (ID 73286488), fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o do CPC. Portanto, o apelo é intempestivo. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso por intempestividade. P. I. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator